Tribunal: TJDFT
Processo: 0730594-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DISTINTAS QUE SÃO SUBMETIDAS AO CONHECIMENTO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AO CONHECIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE “LITISPENDÊNCIA” ENTRE O JULGAMENTO DE REQUERIMENTOS DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA E A EXECUÇÃO PROMOVIDA COLETIVAMENTE (ART. 730 DO CPC/1973). EVENTUAL RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DO CONDÃO DE INFLUENCIAR A TRAMITAÇÃO DOS REQUERIMENTOS INDIVIDUAIS DE CUMPRIMENTO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO TEMA No 880 DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.3. O acórdão recorrido enfrentou como questão prejudicial incidental a aptidão do requerimento de cumprimento coletivo da sentença de causar a interrupção da prescrição intercorrente dos requerimentos de cumprimento individual. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça ainda julgará de modo definitivo se a pretensão insatisfeita veiculada por meio do requerimento de cumprimento coletiva da sentença teria sido atingido pelos efeitos do transcurso do prazo prescricional. 3.2. O acórdão embargado não se pronunciou a esse respeito, tendo se limitado a estabelecer que “em tese”, o referido requerimento consiste em causa interruptiva da prescrição intercorrente das pretensões ao cumprimento individual de sentença. 3.3. Não houve, portanto, contradição no acórdão.4. O acórdão embargado igualmente se sustentaria por meio da aplicação da tese orientadora do tema no 880 de repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça às pretensões ao cumprimento individual da sentença, com a respectiva modulação de efeitos. 4.1. Os substituídos não permaneceram inertes e a pendência documental para a formulação dos requerimentos individuais é evidente. 4.2. Não é razoável impor aos substituídos o ônus da obtenção de documentos que nem mesmo o Sindicato havia obtido. 4.3. Os substituídos legitimamente creram nas orientações e na diligência da entidade sindical. 4.4. O instituto da prescrição visa a estabilizar expectativas jurídicas a partir do transcurso do tempo e da inércia da parte. No caso, não houve inércia dos credores. 4.5. Eventual equívoco ou desídia do Sindicato será submetida ao julgamento definitivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mas isso não impede que este Egrégio Tribunal de Justiça se pronuncie a respeito dos requerimentos individualmente formulados.5. Este Egrégio Sodalício tem o dever de solucionar o caso e oferecer resposta aos jurisdicionados, ainda que não haja decisão definitiva da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante das previsões contidas no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, e no art. 4o do Código de Processo Civil e mesmo que seja relevante o enfrentamento incidental de questão submetida a exame, sob ótica diversa e como questão principal, à Corte Superior. 5.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que “não existe litispendência entre a execução individual da sentença coletiva e a execução da sentença coletiva” e de que “o reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrido na execução coletiva não tem o condão de influir no tramitar da execução individual” (AgInt no REsp 1.960.015-PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1.4.2022).6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.